Tribunal: TJDFT
Processo: 0718842-85.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.
1. Os Embargos de Declaração não são a via própria para rediscutir os fundamentos do julgado.
2. A alteração do resultado do julgamento, por meio da repetição de fatos e teses jurídicas que já foram devidamente enfrentadas, é inviável através da via dos embargos de declaração.
3. Inexistentes vícios de omissão, contradição ou obscuridade, nega-se provimento aos embargos.